Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 8o-A DO ART. 85 DO CPC (TABELA OAB). MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL MÁXIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra o teor da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelante busca a majoração dos honorários com base no § 8o-A, do art. 85, do CPC, sob o argumento de que o juiz deve observar os valores recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Subsidiariamente, pleiteia a fixação por equidade, conforme previsto no § 8o.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o percentual máximo legalmente previsto ou ser definida por equidade, conforme os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha os fundamentos jurídicos de seu inconformismo de forma clara e fundamentada. No caso, as razões recursais atendem a esse requisito, pois o apelante impugna a sentença e apresenta os motivos pelos quais pretende sua reforma. Assim, não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo rejeitada a preliminar de não conhecimento.
4. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a fixação equitativa dos honorários só se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, o valor atribuído à causa (R$ 4.754,21) não se enquadra nessas hipóteses, o que inviabiliza a aplicação dos § § 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.076, estabeleceu que a fixação de honorários por equidade é excepcional e somente ocorre nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
7. Considerando a atuação exigida da Procuradoria do Distrito Federal, a simplicidade do feito e os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, revela-se razoável a fixação dos honorários no percentual máximo legalmente previsto, de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente apresenta razões que demonstram seu inconformismo de forma clara e fundamentada.
2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
3. Na ausência de tais hipóteses, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, podendo ser fixados no percentual máximo quando justificável pelas circunstâncias do caso concreto.